Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Processo : 0717992-29.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à ré (id 91149814 e id 92878084), por não demonstrada a miserabilidade. Todavia, o Juízo “a quo” comunicou a prolação de sentença em 08/09/2021, julgando procedente o pedido da autora nos autos do processo do qual foi tirado o recurso (id. 29117281 nestes autos e id. 102517093 na origem). Naquela oportunidade, o juízo singular concedera à ré a gratuidade de justiça outrora negada. Depois, em 12/11/2021, a apelação da ré não foi conhecida por intempestividade, cuja decisão transitou em julgado (id. 111027620 e id. 111027623, na origem). Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator